Tribunal: STF
Processo: Rcl 86197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marília Emília Coutinho Torres de Freitas em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo 0855607-89.2017.8.15.2001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 777-RG, RE 842.846, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamante Maria Emília Coutinho Torres de Freitas, delegatária do Cartório Eunápio Torres – 2º Ofício de Registro de Imóveis e 6º Tabelionato de Notas da Capital, foi acionada pela construtora recorrida objetivando a sua responsabilização civil por ato praticado no exercício de sua função, postulando a sua condenação na devolução de emolumentos que entende haver sido cobrado sem o devido respaldo legal, situação fática asseverada que, aos seus olhos, lhe impôs dano de natureza material (excesso de emolumentos). 



    Lá na instância primeva, o d. julgador de piso extinguiu o processo “sem resolução do mérito” quanto ao pedido formulado no item b.3, e “com resolução de mérito” quanto aos demais pedidos, acolhendo a tese de prejudicialidade oportunamente suscitada pela reclamante, digo, da ocorrência da prescrição da eficácia da pretensão de reparação civil esteada no art. 206, § 3º, V do Código Civil, o que demandou o manejo do recurso apelatório pela empresa recorrida. Em decisão monocrática, a d. relatora da Apelação da reclamada reformou o decisum afastando a prescrição da pretensão autoral, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” para a oportuna apreciação meritória. Agravos internos desta decisão foram apresentados por ambas as partes. 



    A Egrégia 3ª Câmara Cível do TJPB manteve o entendimento firmado na decisão monocrática agravada, contudo, já adentrando no mérito da demanda, julgou pela procedência dos pedidos exordiais realizados pela empresa recorrida, porém, essa respeitável corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da oportuna alegação da recorrente da sua “flagrante ilegitimidade passiva ad causam”, apontada e esteada na jurisprudência com “repercussão geral” fincada no TEMA 777, acórdão anexo, decidiu, pasme-se, pela legitimidade da recorrente para compor o polo passivo, entendendo não ser o caso de aplicação da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do RE 842846 (Repercussão Geral - Tema 777), pois, aos seus olhos, o pedido não tem sua causa de pedir na falha da prestação do serviço registral, não obstante, expressamente consignar que houve cobrança indevida e ilegal de emolumentos impondo dano de natureza material aos cofres da empresa recorrida.



    [...]



    Observa-se, pois, o entendimento esposado na 3ª Câmara Cível do TJPB confronta acintosamente a tese objetiva assentada “com repercussão geral” no Tema 777 do STF. A propósito, há sim, inequívoca responsabilidade subjetiva dos notários e registradores à luz do artigo 22 da Lei 8.935/1994, contudo, há clara alusão no Tema 777 que estes deverão responder REGRESSIVAMENTE perante o Estado que lhe delegou a atividade, por dolo ou culpa, nas hipóteses de dano causado a terceiros, e no exercício de suas funções.



    Da decisão referida acima, Recurso Extraordinário foi oportunamente destinado pela reclamada à Corte Suprema, subindo, contudo, mediante a interposição de Agravo. No STF o RE foi tombado sob o n. ARE 1559598.



    [...]



    Portanto, na iminência do trânsito em julgado do ARE 1559598 – o que inviabilizaria a presente reclamação à luz do comando do artigo 988, § 5º, “I”, do CPC – apresenta-se a presente Reclamação Constitucional pelos fatos e fundamentos doravante alinhavados.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0855607-89.2017.8.15.2001, acórdão anexo, conhecendo e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamante para compor o polo passivo do sobredito processo judicial”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 777-RG, RE 842.846, Rel. Min. LUIZ FUX.



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário em face do acórdão reclamado proferido pelo TJ/PB, que deu provimento a recurso de apelação da parte ora beneficiária para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e determinar a restituição dos valores pagos a maior a título de emolumentos, reconhecendo a legitimidade passiva da tabeliã, ora Reclamante, para a pretensão de repetição do indébito.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o ARE 1.559.598/PB teve seguimento negado por decisão de minha Relatoria, que foi posteriormente mantida pela Primeira Turma no julgamento de agravo interno (eDoc. 5).



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente